Tribunal: TJES
Processo: 0016298-26.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016298-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016298-26.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A, PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucca Pereira da Cruz contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e a concessão da isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e o princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio; (iii) determinar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser analisado na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si ao descreverem que o apelante, em conhecido ponto de tráfico, foi flagrado recebendo dinheiro de um terceiro que se evadiu. Durante a abordagem, encontraram 13 pinos de cocaína na cueca do réu.

4. O depoimento de testemunha da defesa não infirma a prova acusatória, pois a própria testemunha admitiu não ter visualizado o que os policiais encontraram com o réu, o que é plausível dada a forma de acondicionamento da droga.

5. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de eficácia probatória e credibilidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade, o que não ocorreu no caso.

6. A tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Entorpecentes não se sustenta. A quantidade de droga apreendida (13 pinos de cocaína), o local da abordagem (conhecido ponto de venda de drogas) e as circunstâncias da prisão (flagrante de recebimento de dinheiro de terceiro) são elementos que, analisados em conjunto indicam a destinação comercial do entorpecente.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição de miserabilidade do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos e não há demonstração de sua imprestabilidade.

A análise conjunta da natureza e quantidade da droga, do local e das condições da prisão, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, afasta a desclassificação para uso pessoal quando indica a finalidade comercial do entorpecente.

A análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta à competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, e art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no REsp 1807400/RS; STJ - AgRg-HC 847.152; STJ - AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016298-26.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A, PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCCA PEREIRA DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 14816346, vol. 01, parte 02, pp. 84-86), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 14816354, sustenta a ausência de provas concretas que comprovem a prática do tráfico de drogas. Alega, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, os quais, segundo defende, são contraditórios e não corroborados por outros elementos probatórios. Requer, ao final, a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006, além da concessão da isenção de custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/10/2020, por volta de 17:51 horas, na esquina da Rua Iguatemi com a Rua Marmoré, no Município da Serra, local conhecido pela ocorrência de intenso tráfico de drogas, o réu foi encontrado trazendo consigo e transportando em sua cueca, com a finalidade de mercancia, 13 (treze) pinos da substância ilícita conhecida como cocaína.

Consta dos autos que Policiais Militares flagraram o réu recebendo R$ 10,00 (dez reais) de um segundo elemento, que conseguiu fugir.

O réu também empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos agentes de polícia, que, realizando busca pessoal, encontraram os entorpecentes e o dinheiro.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 14816346, vol. 01, parte 01, p. 16), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 14816346, vol. 01, parte 01, p. 17), pelo Boletim Unificado (ID 14816346, vol. 01, parte 01, p. 23/26) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 14816346, vol. 01, parte 02, p. 41).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, os policiais Bruno Neves Santos e Wexley Gomes de Araujo prestaram depoimento judicial confirmando o relato prestado na esfera extrajudicial, em que descreveram que a diligência que culminou na prisão do apelante se deu após visualizarem o réu, em conhecido ponto de tráfico, recebendo dinheiro de outro indivíduo, que se evadiu. Inquiridos em juízo, relataram:

Bruno Neves Santos:

Que se recorda dos fatos. Que o que motivou a abordagem foi ter visualizado um rapaz ter passado com uma nota de dinheiro para o réu. Que o réu é conhecido por todas as guarnições por traficar no local. (...) Que o rapaz se evadiu logo depois quando viu a guarnição. Que somente abordaram o réu. Que encontraram um celular, uma quantidade de pinos de cocaína e uma quantidade de dinheiro.

Wexley Gomes de Araujo:

Que durante patrulhamento na região da ocorrência, o réu foi visto entregando e recebendo algumas coisas. Que o indivíduo que estava com o réu fugiu. Que com o réu foi encontrado cocaína e dinheiro. Que o réu era conhecido dos policiais. Que ele constantemente é abordado na região de intenso tráfico de drogas. Que pegaram o réu comercializando drogas.

Por outro lado, o depoimento da testemunha Raylane Saturnina da Silva não possui o condão de infirmar a robusta prova acusatória. Embora tenha confirmado a abordagem policial, a própria testemunha admitiu que, de sua perspectiva – a cerca de dez metros e com uma visão lateral –, não foi capaz de observar o que os policiais encontraram com o réu. Tal declaração não se contrapõe diretamente ao fato da apreensão da droga, mas apenas atesta a limitação de seu campo visual. A natureza clandestina da traficância, evidenciada pelo acondicionamento do entorpecente na cueca do apelante, torna perfeitamente plausível que a posse da droga não fosse visível a um observador casual, ainda que próximo. Assim, sua narrativa não é suficiente para gerar dúvida razoável ou descreditar os relatos coesos e detalhados dos agentes públicos que efetuaram a busca pessoal e localizaram o material ilícito.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, verifica-se que a quantidade de entorpecente (13 pinos de cocaína) somada ao local da abordagem (conhecido ponto de tráfico de drogas) e às circunstâncias da prisão (apelante foi flagrado recebendo dinheiro de terceiro que se evadiu), são elementos que apontam para a destinação comercial da substância. Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a configuração do delito de tráfico de drogas, tornando inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)